Tribunal: TJBA
Processo: 8056091-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056091-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EZEQUIEL SANTOS GUEDES

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DO PASEP PELO BANCO. IMPENHORABILIDADE E NATUREZA ALIMENTAR RECONHECIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Registros Públicos de Jequié, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EZEQUIEL SANTOS GUEDES, deferiu tutela de urgência determinando a imediata devolução do valor de R$ 1.518,00 depositado em conta corrente do autor a título de PASEP, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil; e (ii) avaliar a alegada desproporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A documentação comprova que o agravado é correntista do banco e recebeu depósito de valores provenientes do PASEP, verba dotada de natureza alimentar e legalmente impenhorável, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 26/1975.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a inalienabilidade e impenhorabilidade das verbas do PIS/PASEP, vedando sua retenção para quitação de débitos bancários .

6. O perigo de dano é evidente, pois a retenção de verba alimentar compromete a subsistência do agravado.

7. A multa cominatória de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da decisão judicial, não se mostrando desproporcional ao valor da obrigação principal, podendo ser revista, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, se demonstrada excessividade futura.

8. A execução da medida é de simples cumprimento, cabendo ao banco proceder de imediato à restituição, dada sua plena capacidade técnica e operacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Verbas provenientes do PASEP são impenhoráveis e inalienáveis, conforme art. 4º da Lei Complementar nº 26/1975.

A retenção de valores do PASEP por instituição financeira para compensação de débitos é ilegal.

A multa coercitiva fixada dentro de parâmetros razoáveis é legítima e revisável, conforme art. 537 do CPC.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela de urgência para restituição imediata dos valores retidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; LC nº 26/1975, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AC nº 0000189-30.2019.8.17.2340, Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho, j. 21/03/2021; TJ-MS, ApCív nº 0827845-92.2022.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Ras
lan, j. 29/09/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8056091-85.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravado, EZEQUIEL SANTOS GUEDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA